Tribunal: TJDFT
Processo: 0749841-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749841-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA RAMOS DIAS, KELIA MARIA DIAS RAMOS AGRAVADO: CESAR RAMOS DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelas autoras CLAUDIA RAMOS DIAS e KELIA MARIA DIAS RAMOS contra decisão e decisão proferida em embargos declaratórios (Ids. 246767099 e 255109423 dos autos no 0708629-94.2021.8.07.0007) que, na ação de inventário e partilha ajuizada pelas ora agravantes em face de CESAR RAMOS DIAS, excluiu os débitos do plano de partilha e remeteu a discussão às vias ordinárias, por exigirem instrução probatória; bem como indeferiu o acesso das herdeiras ao imóvel do espólio, por preclusão. Em suas razões recursais, as herdeiras agravantes sustentam que a decisão agravada incorreu em equívoco ao considerar controvertidos os débitos referentes aos emolumentos cartorários e as dívidas relacionadas ao veículo Chevrolet Cruze, determinando sua discussão em ação autônoma por exigirem instrução probatória. Alegam que o espólio responde pelas dívidas do falecido e pelas despesas necessárias à sua administração, incumbindo ao inventariante o pagamento dessas obrigações e assegurando-se aos herdeiros o direito ao reembolso das despesas úteis e necessárias à administração da herança. Ressaltam que remeter a discussão sobre o pagamento dos débitos às vias ordinárias impõe ônus indevido à inventariante e à herdeira Kélia, que agiram em benefício do espólio, contrariando a própria finalidade do processo de inventário, que visa à liquidação das dívidas e à partilha dos bens. Salientam que as dívidas relacionadas ao veículo também constituem débitos tributários e são essenciais para a manutenção do bem. Subsidiariamente, alegam ser imperiosa a reserva de bens suficientes para que o inventariante possa pagar o credor, quando a dívida estiver comprovada por documento hábil e a impugnação não se fundar em quitação. Sustentam que ao indeferir o acesso ao imóvel localizado em Taguatinga/DF, sob fundamento de preclusão, a decisão agravada violou o direito de propriedade da inventariante e da herdeira Kélia, bem como as prerrogativas inerentes à inventariança. Acrescentam que o imóvel é o bem de maior valor do espólio e está sendo ocupado exclusivamente pelo herdeiro agravado, embora as agravantes também arquem com as despesas relativas ao bem. Destacam que a alegada preclusão não pode se sobrepor a um direito fundamental de acesso à propriedade e à adequada administração do espólio, especialmente quando a negativa se baseia em decisões anteriores desprovidas de fundamentação jurídica ou legal. Ao final, requerem a concessão de tutela antecipada recursal para suspender a parte da decisão que remeteu a discussão dos débitos às vias ordinárias e para determinar o acesso da inventariante e da herdeira Kélia ao imóvel em questão. No mérito, pleiteiam o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para determinar a inclusão dos débitos referentes aos emolumentos cartorários e às dívidas do veículo no plano de partilha do inventário, reconhecendo-se o direito da inventariante e herdeira Kélia ao reembolso; bem como para possibilitar o acesso das herdeiras ao imóvel, com a entrega de cópia das chaves pelo herdeiro César. Subsidiariamente, requerem a reserva de bens suficientes em poder da inventariante para garantir o pagamento dos valores devidos. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que esteja demonstrado, simultaneamente, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcado em relevante fundamento, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Realizando análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, verifica-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem parcialmente a plausibilidade da antecipação de tutela recursal. No tocante às dívidas referentes aos emolumentos cartorários, aos tributos e às despesas necessárias para a manutenção do veículo Chevrolet Cruze, consideradas como controvertidas pelo Juízo a quo, que determinou a remessa da discussão às vias ordinárias, evidencia-se a plausibilidade do requerido efeito suspensivo requerido, diante da possibilidade de prática de atos processuais inúteis e desnecessários. Por outro lado, quanto ao pedido de acesso das herdeiras ao imóvel do espólio, não se vislumbra, neste momento processual, risco iminente de dano, razão pela qual aguardar-se o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, que costuma ser célere, configura medida mais adequada. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela antecipada recursal para suspender, tão somente, a parte da decisão que determinou a exclusão dos débitos do plano de partilha e remeteu a discussão às vias ordinárias. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Ao herdeiro agravado para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora